Tribunal: TJDFT
Processo: 0700883-05.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TIPIFICAÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
1. O réu se defende dos fatos expostos na denúncia e não da definição legal atribuída pela acusação, que pode sofrer alteração no curso processual com a respectiva correção da tipificação penal.
2. O reconhecimento de circunstância atenuante genérica, na segunda fase da dosimetria da pena, não pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula no 231 do STJ.
3. Recurso desprovido.